Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731515-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEFESA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, JOSE FOLHA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco S.A. postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de ação execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para que fosse realizada a suspensão da CNH, dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados, determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo período de um (1) ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC. Inconformado, o agravante alega que todas as medidas legais e típicas foram esgotadas, mas, até o momento, não obteve êxito em ver adimplida a execução. Defende o bloqueio de cartões de crédito, bem como a suspensão da CNH e passaporte dos agravados, com base no art. 139, inciso IV. Afirma que seu pedido não viola as garantias constitucionais ou o princípio da proporcionalidade, pois já foram esgotados todos os demais meios tradicionais de execução. Colaciona julgados para fundamentar sua tese. Acresce que julgado recente do STJ prevê o uso de medidas atípicas em execução a fim de solucionar a execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento do processo ou que corra o prazo prescricional. Ao final, pede seja provido o agravo, a fim de que a decisão seja reformada no sentido de deferir o bloqueio de cartões de crédito, bem como a suspensão da CNH e passaporte dos agravados. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2016, quando propôs a ação de execução de título extrajudicial (processo de origem no 2016.09.1.008742-7). Com relação ao outro requisito apontado acima, com a devida venia, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, os pedidos de suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados/executados, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito não resultariam em benefício algum para o agravante/credor, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator